Tribunal: TJDFT
Processo: 0702241-91.2024.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-04
Data de publicação: 2025-02-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. VOO DOMÉSTICO. OVERLOAD. FORTUITO INTERNO. RISCO DA ATIVIDADE. ASSISTÊNCIA MATERIAL NÃO PRESTADA. DANO MORAL. DEVIDO. QUANTUM MINORADO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Em conformidade com o art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.
2. A ocorrência de overload (excesso de peso na aeronave) não é capaz de, por si só, romper o nexo causal entre o dano experimentado pelo consumidor e a falha na prestação do serviço pela companhia aérea, na medida em que se configura fortuito interno, o qual decorre do risco do negócio.
3. O valor arbitrado a título de indenização por danos morais deve ser suficiente para compensar a vítima, sem implicar em enriquecimento sem causa. 3.1. Considerando as circunstâncias e peculiaridades do caso, o alcance e a repercussão do dano, bem como a culpabilidade da ré, entendo razoável e proporcional a redução do montante para R$ 1.000,00 (um mil reais).
4. Recurso conhecido e provido em parte.